Tribunal: TJES
Processo: 0002025-19.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002025-19.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA ALMEIDA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO AD NUTUM. AFASTAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Flávia Almeida Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração e Danos Morais, na qual sustenta a ilegalidade da rescisão de contrato temporário ocorrida durante afastamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão de contrato temporário durante o afastamento médico do servidor configura ilegalidade; (ii) estabelecer se tal circunstância enseja direito à reintegração ou à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da CF, possui natureza jurídico-administrativa precária e transitória, afastando qualquer direito à estabilidade ou permanência no cargo.

A Administração Pública pode rescindir unilateralmente o contrato temporário por conveniência e oportunidade, independentemente de processo administrativo ou motivação, em razão da precariedade do vínculo.

A estabilidade no serviço público é restrita aos servidores efetivos aprovados em concurso público, sendo incompatível com o regime de contratação temporária.

A estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não se aplica a contratos administrativos temporários.

A rescisão do contrato temporário, ainda que durante afastamento médico, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito, na ausência de prova de abuso ou ilegalidade específica.

A legislação estadual (LC nº 46/94, art. 290, e LC nº 809/2015, art. 14, III) autoriza a rescisão antecipada por conveniência administrativa, sem previsão de indenização.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária possui natureza precária e não confere estabilidade ao servidor. 2. A Administração pode rescindir contrato temporário ad nutum, inclusive durante afastamento médico, sem que isso configure ilegalidade. 3. A estabilidade acidentária não se aplica a vínculos administrativos temporários. 4. A rescisão regular do contrato temporário não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.213/1991, art. 118; Código Civil, art. 188, I; LC Estadual nº 46/94, art. 290; LC Estadual nº 809/2015, art. 14, III; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 28.477/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10/12/2015; STJ, RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09/09/2014; TJES, Apelação Cível nº 0005766-80.2015.8.08.0011, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18/01/2026; TJES, MS nº 0011519-41.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 04/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002025-19.2021.8.08.0012

APTE
:
FLAVIA ALMEIDA PEREIRA

APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por FLAVIA ALMEIDA PEREIRA, por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração e Danos Morais, ao fundamento de que a rescisão de seu contrato temporário teria ocorrido de forma ilegal, por se encontrar em gozo de licença médica.

Pois bem.

Inicialmente, não há controvérsia quanto à natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes, o qual decorre de contratação temporária fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Trata-se, portanto, de relação jurídico-administrativa marcada pela transitoriedade e precariedade, características que, por sua própria essência, afastam qualquer pretensão de estabilidade ou permanência no cargo.

Nesse contexto, cumpre salientar que a controvérsia instaurada nos autos não reside propriamente na possibilidade de rescisão antecipada do contrato temporário — amplamente admitida pela legislação e pela jurisprudência —, mas na alegação de que tal rescisão não poderia ter sido efetivada durante o período de afastamento médico da autora.

É dizer, a insurgência recursal busca estabelecer uma limitação ao exercício da prerrogativa administrativa de rescisão unilateral, com fundamento em princípios constitucionais e na proteção à saúde.

Todavia,
não assiste razão à apelante.

O
entendimento jurisprudencial preponderante é no sentido de que nos casos de servidores sob regime de contratação temporária,
“
[...] ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, é legítima a dispensa ad nutum do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo administrativo com essa finalidade.[...]” (AgRg no RMS 28.477/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015),

bem como que
“
[...]na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo.[...]” (RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

[...].
8. A estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 aplica-se apenas a relações celetistas, não sendo extensível a contratos administrativos temporários, de natureza precária.
9. A dispensa ao término do contrato temporário, ainda que durante afastamento médico, não constitui ato ilícito, mas exercício da prerrogativa administrativa de não prorrogar vínculo temporário. 10. Inexistindo prova de culpa do município no acidente de trabalho nem de incapacidade permanente, são indevidos o pensionamento e a compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11.
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A contratação temporária sucessivamente renovada por longo período, sem processo seletivo público, é nula, gerando apenas o direito ao FGTS. 2. A estabilidade acidentária do art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não se aplica a servidores contratados sob regime administrativo temporário. 3. A dispensa ao término do contrato temporário, mesmo durante afastamento médico, não configura, por si só, ato ilícito nem enseja indenização.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0005766-80.2015.8.08.0011. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 18/01/2026).

MANDADO DE SEGURANÇA RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE AD NUTUM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SEGURANÇA DENEGADA.
1 – O entendimento predominante deste egrégio TJES, está firmado no sentido de que [...] Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis "ad nutum", bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que independe de motivação bem como da instauração de prévio processo administrativo.
[...]. (Agravo de Instrumento, 012199001749, Rel. Des.: Ronaldo Gonçalves De Sousa, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 10/03/2020, DJ: 20/03/2020).
2 – A possibilidade de exoneração ad nutum dos servidores contratados sob o regime da designação temporária, repercute em reconhecer a ausência de ilegalidade do ato administrativo que rescinde o contrato temporário por conveniência da administração pública, mesmo que durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade do servidor contratado em vínculo de natureza transitória.
3 – Segurança denegada.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0011519-41.2021.8.08.0000 (100210025803), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

O referido entendimento encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a estabilidade no serviço público constitui garantia jurídica restrita aos servidores ocupantes de cargos efetivos providos mediante concurso público, sendo incompatível com a natureza excepcional e transitória da contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A precariedade que caracteriza esse regime jurídico implica reconhecer que a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir o vínculo por razões de conveniência e oportunidade, sem que tal providência, por si só, configure ilegalidade ou abuso de poder.

Outrossim, a
estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não se aplica aos contratos administrativos temporários, justamente em razão de sua natureza precária, sendo legítima a extinção do vínculo mesmo durante afastamento para tratamento de saúde, desde que ausente demonstração de ilicitude específica no ato administrativo.

A
legislação estadual aplicável à hipótese reforça essa conclusão. O art. 290 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, bem como o art. 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, autorizam expressamente a rescisão antecipada do contrato temporário por conveniência da Administração, sem previsão de indenização. Tal
regramento
normativo

evidencia que o ordenamento jurídico local não apenas admite, mas regulamenta de forma
expressa
a cessação antecipada do vínculo, em consonância com sua natureza transitória.

Ainda que se admitisse, em tese, a contemporaneidade entre o afastamento médico e a rescisão contratual, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para infirmar a legalidade do ato administrativo. Isso porque, conforme já assentado, a ausência de estabilidade inerente ao regime de contratação temporária impede o reconhecimento de qualquer direito à manutenção do vínculo, mesmo em situações de incapacidade temporária.

Não obstante as alegações da apelante no sentido de que a dispensa teria violado princípios como a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e o valor social do trabalho, tais fundamentos não têm o condão de afastar a incidência do regime jurídico específico aplicável à hipótese. A invocação de princípios constitucionais, embora relevante, não pode conduzir à criação de regime jurídico incompatível com a disciplina normativa expressamente prevista para a contratação temporária.

No tocante ao pedido indenizatório, igualmente não prospera a pretensão recursal.

A inaplicabilidade do art. 12, § 2º, da Lei nº 8.745/1993 ao caso concreto é manifesta, por se tratar de norma voltada à Administração Pública Federal, não se estendendo automaticamente aos entes estaduais. Ademais, a legislação local afasta expressamente o direito à indenização em hipóteses de rescisão por conveniência administrativa, o que reforça a improcedência do pleito.

Quanto aos danos morais, não se verifica a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a responsabilização civil do Estado. A rescisão do contrato temporário, realizada nos termos da legislação vigente e em consonância com a jurisprudência dominante, configura exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, inciso I, do Código Civil. Ausente ilicitude, não há que se falar em dever de indenizar.

Dessarte
, a sentença recorrida não merece reparo, porquanto alinhada à legislação aplicável e à orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e

nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC; mantida a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.